Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715367-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO TERRA GOMES APELADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO D E C I S Ã O Em análise ao feito, verifica-se que a demanda tem por objeto a pretensão de indenização (perda de uma chance) por ter sido o autor, em princípio, indevidamente excluído, por conduta imputada aos réus, da lista de beneficiários englobada na sentença de parcial procedência proferida na ação n.o 0025628-98.2006.4.01.0034, ajuizada pela FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS perante à Justiça Federal, atinente à percepção de reajuste de 28,86% e diferenças, decorrentes das Leis n.o 8.622/93 e 8.627/93. Consigne que, em relação à mencionada causa, houve ajuizamento de ações rescisórias pela FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS (0012029-92.2015.4.01.0000) e pela UNIÃO FEDERAL (0028891-17.2010.4.01.0000), esta, inclusive, com reconvenção, junto ao TRF – 1a Região, visando à desconstituição do título judicial, bem como a específica pretensão de extensão dos efeitos da sentença a todos os integrantes da carreira e não apenas aos contidos na listagem especificada na sentença, o que poderia, em tese, alcançar e beneficiar o autor da presente demanda. Nesse quadro, e tendo em vista que a tese do autor se ampara também na teoria da perda de uma chance, vislumbra-se que as referidas ações rescisórias possuem o condão de influenciar na resolução da presente demanda. Isso porque eventual resultado de procedência ou improcedência dos pedidos formulados pela FEDERAÇÃO no âmbito das ações rescisórias impactaria, em princípio, sobre o interesse (superveniente) de agir do autor e consequente resolução da presente demanda no que tange à tese atinente à perda de uma chance. Nota-se que o mérito das referidas rescisórias ainda se encontra pendente de julgamento pelo TRF, conforme consulta ao andamento processual naquele Tribunal. O caso se enquadra, portanto, à hipótese prevista no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, in verbis: “Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Ante o exposto, por cautela, determino a suspensão da presente demanda até o julgamento das Ações Rescisórias n.o 0012029-92.2015.4.01.0000 e n.o 0028891-17.2010.4.01.0000, que tramitam junto ao TRF - 1a Região, com amparo no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora